Tribunal: TJES
Processo: 0000280-18.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL –
ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA -
TESE DE NULIDADE REJEITADA – AUTORIA COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Rejeita-se a única tese recorrente que aponta a ocorrência de nulidade
,
tendo em vista que a
abordagem policial teve como fato motivador fundada suspeita lastreada em elemento objetivo, pelo fato de que o apelante encontrava-se em local de intenso tráfico de drogas, quando, imediatamente ao avistar os agentes de segurança pública demonstrou comportamento suspeito, evidentemente pelo fato de que trazia no interior de seu veículo uma arma, tudo em descordo com a lei e em razão do estado de flagrância.

A fundada suspeita que permitiu a abordagem e a busca fora devidamente ratificada em juízo, conforme o conteúdo de mídia audiovisual, e conforme devidamente exposto na sentença impugnada.

2.
Os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para nortear a condenação, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, e é este o caso dos autos.

3
.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000280-18.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARINALDO ANTONIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL –
ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA -
TESE DE NULIDADE REJEITADA – AUTORIA COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Rejeita-se a única tese recorrente que aponta a ocorrência de nulidade
,
tendo em vista que a
abordagem policial teve como fato motivador fundada suspeita lastreada em elemento objetivo, pelo fato de que o apelante encontrava-se em local de intenso tráfico de drogas, quando, imediatamente ao avistar os agentes de segurança pública demonstrou comportamento suspeito, evidentemente pelo fato de que trazia no interior de seu veículo uma arma, tudo em descordo com a lei e em razão do estado de flagrância.

A fundada suspeita que permitiu a abordagem e a busca fora devidamente ratificada em juízo, conforme o conteúdo de mídia audiovisual, e conforme devidamente exposto na sentença impugnada.

2.
Os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para nortear a condenação, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, e é este o caso dos autos.

3
.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
MARINALDO ANTÔNIO DA SILVA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela
MM JUÍZA DE DIREITO DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
LINHARES/ES
,
que, em síntese, implementou a condenação do denunciado/apelante à pena de 03 (três) de reclusão, pela prática do delito previsto no art. 16, parágrafo primeiro, inciso IV da Lei n. 10826/03.

Também como dito, aduz o apelante, em síntese, que a condenação é oriunda de prova ilícita decorrente de abordagem ilegal, e ilegal busca veicular, mas em que pese tais respeitáveis argumentos verifico que o recurso não merece provimento.

A denúncia apresentada em desfavor do recorrente se perfectibilizou com a seguinte narrativa:

“
(...)
Que
no dia 14 de janeiro de 2019, por volta de 00h16min, na Rua Dom Pedro I, bairro Interlagos, nesta urbe, o denunciado foi preso em flagrante delito, eis que portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 01 (uma) arma de fogo de uso permitido, tipo revolver, calibre .32, e 02 (duas) munições do mesmo calibre, conforme auto de apreensão de fl. 17 e auto de constatação de eficiência de arma de fogo, de fl. 18.

Apurou-se que na data dos fatos, policiais militares em patrulhamento preventivo visualizaram o denunciado conduzindo um veículo automotor em situação suspeita, razão pela qual deram ordem de parada e abordaram o denunciado.

Ao realizarem o procedimento de busca pessoal no denunciado os policiais militares lograram êxito em encontrar 01 (um) revólver calibre .32 e 02 (duas) munições do mesmo calibre na posse do investigado. Diante disso, os policiais militares deram voz de prisão ao denunciado e conduziram-no até o DPJ para que fossem tornadas as medidas pertinentes ao caso. Insta salientar que na Delegacia de Polícia o denunciado confessou a prática delitiva. (...)”

A denúncia fora posteriormente aditada, tendo em vista que posteriormente fora comprovado que a arma apreendida continha numeração suprimida.

No que se refere ao argumento recorrente que destaca suposta
nulidade decorrente de prova ilícita obtida através de
abordagem ilegal,
e busca veicular ilegal
, destaco que não é esta a conclusão que emana dos autos.

Após o estudo dos autos entendo que a abordagem policial teve como fato motivador fundada suspeita lastreada em elemento objetivo, pelo fato que a apelante encontrava-se em local de intenso tráfico de drogas, quando, imediatamente ao avistar os agentes de segurança pública, demonstrou comportamento suspeito, evidentemente pelo fato de que trazia no interior de seu veículo uma arma, tudo em descordo com a lei e em razão do estado de flagrância.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “inexiste nulidade no ingresso em domicílio quando existem fundadas razões para a relativização da garantia da inviolabilidade,
evidenciada pelo contexto fático anterior, a denotar a efetiva prática de crime no interior do imóvel
. Precedente. 3. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC 632.502/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 09/03/2021).

E ainda, como destacado com propriedade pelo Exmo Ministro Gilmar Mendes, perante a Corte Suprema, nos autos do RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 229.514:

Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública.

Com efeito, a Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, contraditório e inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. É dizer: o policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é um dever constitucional. Os suspeitos têm direito a um sistema penal democrático e a um processo penal justo, ao tempo em que a sociedade tem direito a viver com tranquilidade nas vias públicas.

A fundada suspeita que permitiu a abordagem e a busca fora devidamente ratificada em juízo, conforme o conteúdo de mídia audiovisual, e conforme devidamente exposto na sentença impugnada.

Os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para nortear a condenação, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, e é este o caso dos autos.

Consigno que não há que se desqualificar os depoimentos prestados pelos Policias que atuaram na ocorrência – que se concretizaram com o compromisso com a verdade - em razão de declaração isolada formulada pela apelante.

Assim, despiciendas outras considerações, rejeitada a nulidade apontada,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Desª .VANIA MASSAD CAMPOS - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.